Tribunal: STF
Processo: RE 1382421
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário e de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 19-20, Doc. 15):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 17), pela parte Autora (Doc. 19) e pelo Estado do Tocantins (Doc. 21), foram todos rejeitados ao fundamento de que “a hipótese dos autos em nada se assemelha àquela enfrentada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661256/SC, RE 381.367/RS e RE 827.8331SC, sob o regime da repercussão geral, em que não se reconheceu a possibilidade de desaposentação. O caso sub judice versa sobre transmudação de regime previdenciário, mantendo-se, entretanto, a mesma modalidade de benefício, qual seja, a aposentadoria por tempo de contribuição” (fl. 5, Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25) interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da CF/1988; ao artigo 19 do ADCT e ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 661.256-RG (Tema 503), pois: (a) “o Tribunal Regional Federal da 1° Região, no acórdão combatido, decidiu que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime ”, esquecendo-se “do teor do art. 18, §2º, da Lei 8.213/91, bem como do julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentacão, por evidente ausência de amparo constitucional e legal para tanto” (fl. 4, Doc. 25); (b) “a parte autora pleiteia provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de, na condição de servidora do Estado de Tocantins aposentada pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício, e ser aposentada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, do qual foi excluída pelas Leis nºs 1.246/2001 e 1.614/2005” (fl. 5, Doc. 25); (c) “esse Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 7, Doc. 25); e (d) “apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário” (fl. 8, Doc. 25).



    Aponta, por fim, violação ao art. 18, §2º, da Lei 8.213/1991, defendendo a necessidade de devolução “pela parte autora ou pelo Estado do Tocantins, de todos os valores pagos à recorrida a título de aposentadoria pelo RGPS” (fl. 12, Doc. 25).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo IGEPREV (Doc. 30), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao art. 40 da CF/1988 e ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois: (a) “consoante o art. 40, acima transcrito, com alteração dada pela EC nº. 20, a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 7, Doc. 30); (b) “a simples condição de estatutário não confere o direito ao regime previdenciário próprio, necessitando, ainda, como comprovado, que ocupe cargo efetivo através da prévia aprovação em concurso público” (fl. 11, Doc. 30); (c) “o Regime Próprio de Previdência do Estado é uma vantagem concedida apenas ao servidor concursado ocupante de cargo efetivo, consoante dispõe a Constituição Federal. Por isso, somente o servidor aprovado em concurso público faz jus ao mesmo, não sendo o caso dos estabilizados, aos quais somente é garantido o direito de permanecerem no cargo em que foram contratados” (fl. 11, Doc. 30); e (d) a parte autora não adquiriu efetividade quando foi transferida do Estado de Goiás para o de Tocantins, mas apenas estabilidade e, portanto, não poderia ter seu regime jurídico transferido do celetista para o estatutário. 



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE do INSS em relação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (desaposentação) e ao art. 18, §2°, da Lei 8.213/1991 (necessidade de devolução ao INSS dos valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo INSS), aplicando os óbices previstos nas Súmulas 284/STF e 636/STF, respectivamente. Quanto à matéria remanescente - violação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/1988, e ao art. 19 do ADCT - admitiu o recurso aduzindo que, “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos” (Doc. 34).



    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO TOCANTINS e do IGEPREV foi integralmente admitido na origem (Doc. 35).



    No Agravo, o INSS defendeu a inaplicabilidade ao caso das Súmulas 284/STF e 636/STF argumentando que “o Recurso Extraordinário interposto enfrenta completamente os fundamentos do acordão recorrido que busca distinguir o caso da desaposentação”, bem como “porque afirma simplesmente que a questão da desaposentação se resume ao art. 18, §2º, da Lei 8.213/1991, sendo assim questão ordinária, quando todo o recurso extremo vai em outro sentido. (Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que, embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) — no qual foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    Na exordial, a parte autora traz o conseguinte contexto fático (fl. 9-14, Doc. 2):



    “A autora ingressou no serviço público, no cargo de professora junto ao Estado de Goiás em 05/03/1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins e permaneceu em atividade até março de 2011. Contava na data da concessão da aposentaria com idade de 59 anos. No termo inicial da aposentadoria, 26/01/2011, contava com 29 anos, 10 meses e 22 dias de tempo de serviço público, no cargo e na carreira, vide carta de concessão emitida pelo INSS, documento em anexo, sempre desempenhando atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. 



    Assim, faz jus a autora a aposentadoria por idade integral junto ao IGEPREV/TO, com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade, nos termos do contido no art. 6º da EC 41/2003. 



    [...]



    A parte autora faz jus à aposentadoria junto ao IGEPREV/TO desde a data do requerimento administrativo do benefício formulado perante o INSS porque deixou de requerer a aposentação no RPPS em razão da sua indevida exclusão do regime próprio, portanto, não pode deixar de receber os valores que lhes são devidos em razão da conduta indevida do Estado do Tocantins. 



    Na data da aposentadoria a autora recebia vencimento no valor de R$ 2.672,22, porque era Professora Assistente B, Nível III - B, vide contracheque e ficha financeira em anexo (Lei n 2 2.426/2011), portanto, este deve ser o valor inicial dos proventos da aposentadoria. O Valor da renda mensal inicial fixado na aposentadoria concedida pelo INSS foi de R$ 1.362,98.



    […] 



    3. DOS PEDIDOS 



    Ante todo o exposto, requer:



    c) Que seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 1.246/2001 e art. 4º, § 3º, I, da Lei nº 1.614/2005, ambas do Estado do Tocantins e por consequência que seja declarado sem efeito o ato de exclusão da parte autora do Regime Próprio de Previdência mantido pelo Estado do Tocantins;



    d) Que os presentes pedidos sejam julgados totalmente procedentes, confirmando-se ao final o provimento antecipatório, condenando-se o IGEPREV/TO a conceder em definitivo o benefício a que faz jus a requerente, qual seja, a Aposentadoria Por Tempo de Contribuição diferenciada de Professora ou aposentadoria por tempo de contribuição comum, a partir da data do requerimento administrativo formulado perante o INSS (14/14/2008), com proventos integrais, no cargo de Professora Assistente B, nível III — "B", no valor de R$ 3.633,56 ou valor equivalente (ANEXO XLV À LEI N 2 2.985, de 9 de julho de 2015 — Tabela IV) que é a remuneração do cargo/classe e padrão em questão, observando-se a paridade com os servidores ativos, bem como sejam pagas as diferenças devidas entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor devido em razão da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, em relação às parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento, acrescidas de juros legais, incidentes a partir da data citação, até a data do efetivo 1110 pagamento, sem prejuízos de eventuais reajustes decorrentes de revisão geral ou revisão do PCCR;



    e) Que seja o IGEPREV/TO condenado na obrigação de fazer, ou seja, informar ao INSS da concessão da aposentadoria da parte demandante para que este cesse a aposentadoria concedida no RGPS a partir da data da concessão no RPPS;



    f) Que o INSS seja condenado em acolher a renuncia da requerente à aposentadoria anteriormente concedida, cessando o benefício somente a partir da data da concessão da aposentadoria pelo IGEPREV/TO, pagando-lhe o benefício até o dia anterior à data da concessão do beneficio no IGPREV/TO, inclusive com o décimo terceiro proporcional, bem como a emitir a CTC referente ao período de vinculação da autora ao RGPS para averbação junto ao IGEPREV/TO (compensação previdenciária), sem prejuízo de devolução por parte da autora de eventual valor recebido em duplicidade”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para “conceder aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de Professora Normalista, Nível III-B, a partir do requerimento administrativo, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos” e condenar o “IGEPREV/TO ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas, dos últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação” (fl. 6, Doc. 7).



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-6, Doc. 15):



    “Versam os autos sobre a possibilidade de servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    Conforme consta dos autos a parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, com a constituição de 1988, estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 



    Com o advento da Constituição de 1988 a contratação de agentes públicos passou a ser admitida apenas por concurso público, com regime jurídico único. 



    Em razão da necessidade de estabelecimento de regras de transição referentes aqueles servidores contratados no regime da CLT dispôs o art. 19 do ADCT. 



    [...]



    Há, no caso, uma discussão acerca da situação funcional do servidor, se apenas estável ou se efetivo. A questão foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 2431RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 



    Em razão da existência de divergências de interpretações acerca do regime de previdência dos referidos servidores foi exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República o Parecer GM - 030, firmando o entendimento de que a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. 



    [...]



    Assim, tenho que os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Ademais, a exclusão e transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social, encontra-se em dissonância dos princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa, razão pela qual os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Assim, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido é medida que se impõe”.



    Pois bem. Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 



    I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 



    II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 



    III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa”.



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício – a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta. 



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […]



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado “estágio probatório”. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. (Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira, MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público – RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. 



    II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).



    III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada.



    2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido").



    IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT. 



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    “O Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República. 



    (...) 



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 – notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo – é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”.



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. (…).” (ARE 1.069.876/SP-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/17)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo a mesma questão: RE 1.403.847/TO, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 5/12/2022; RE 1.392.943/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2022; RE 1.365.046/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/3/2022; RE 1.414.153/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/12/2022; RE 1.394.059/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/8/2022; RE 1.343.340/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/8/2022; RE 1.345.394/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021; RE 1.364.532/TO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2022; e RE 1.392.945/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/8/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente